Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710298-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: DELZUITA DE ALMEIDA FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0701563-68.2023.8.07.0015, sobre cancelamento de convênio médico, deferiu a tutela provisória liminar, determinando que a ré restabelecesse o plano de saúde da autora, impedida de continuar tratamento médico que lhe foi prescrito (ID 147865621 dos autos originários). Liminar indeferida. Foi noticiada a prolação de sentença na demanda que deu ensejo ao presente agravo, que julgou procedente o pedido inicial. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de junho de 2023